Tribunal: STF
Processo: RE 1505835
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA CORONARIANA CRÔNICA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO EVOLOCUMABE (REPATHA). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. JULGAMENTO DO IAC NO CC n. 187.276/RS - STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença (ID 54047948) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu/apelado forneça o medicamento denominado “evolocumabe (repatha)”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). 



    2. A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS (IAC 14) dispõe, no item “a”, que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 



    3. Em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual é reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, por meio do qual pretende a autora o fornecimento do fármaco "evolocumabe (repatha)” para tratamento de um quadro de doença coronariana crônica. Preliminar de incompetência suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal afastada. 



    4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 04/05/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA". 



    5. No particular, a Nota Técnica/NatJus de ID 54047927 é clara ao atestar que o “PCDT não recomenda o uso do evolocumabe por falta de evidência na redução da mortalidade e por se tratar de medicamento novo e com dados de segurança a médio e longo prazos ainda não completamente estabelecidos”. O referido estudo técnico ainda é claro ao apontar a existência de outros fármacos disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde para tratamento do quadro clínico manifestado pela autora/apelante, a exemplo do “ácido nicotínico”, que ainda não foram devidamente administrados para tratamento da paciente (ID 54047927). 



    6. Se a parte autora/apelante não preencheu todos os requisitos previstos no Tema n. 106/STJ (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 04/05/2018), especialmente no que se refere à ineficácia de outros fármacos fornecidos já fornecidos pelo SUS, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial. 



    7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados (documento 11, pp. 1-2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 196 da mesma Carta, sob o argumento de que foi negado o fornecimento do medicamento pleiteado, prescrito por médico especialista, tão somente com amparo em parecer de órgão pertencente ao próprio Poder Judiciário, o que implicou limitação ao direito fundamental à saúde.



    Ademais, alega que estão presentes todas as condições necessárias para o fornecimento do fármaco requerido nestes autos.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou o pedido de fornecimento do medicamento postulado pela ora recorrente, tendo em vista que não foi demonstrada:



    a inexistência de outros fármacos disponibilizados pelo SUS para adequado e eficaz tratamento de seu quadro clínico, tampouco, por consequência lógica, o esgotamento das alternativas terapêuticas para tanto.



    Como precisamente pontuado na r. sentença, não logrou “demonstrar dois dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, quais sejam, (I) a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS e (II) a imprescindibilidade do tratamento prescrito" (ID 54047948). 



    Diante desse cenário, é cediço que a parte apelante não preencheu todos os requisitos previstos no Tema n. 106/STJ (REsp 1657156 / RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 04/05/2018), afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial (documento 11, pp. 12-13).



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido concluiu não estarem presentes os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento pleiteado com apoio no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado na instância extraordinária pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem transcritas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ”tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4.Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.407.949 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem (ARE 1.314.625 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/3/2022 — grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.369.848 AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/5/2022 — grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.455.586/DF, de minha relatoria, DJe 24/10/2023; ARE 1.503.301/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/7/2024; ARE 1.501.499/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6/8/2024; e ARE 1.499.069/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/7/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator